Tribunal: TJMT
Processo: 1007895-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007895-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ALTINO MASSON - CPF: 356.671.689-87 (AGRAVANTE), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), COSMO PEREIRA DE LIMA - CPF: 020.143.631-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LORINDO INACIO BURG - CPF: 162.588.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO CARDAMONE - CPF: 928.329.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA DA CONCEICAO PRESTES - CPF: 459.178.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 20.973.966/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR RECURSAL PARA DETERMINAR IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ALTINO MASSON, em face da decisão monocrática de Id. n.o 164698698, que indeferiu o pedido tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1007895-12.2023.8.11.0000.

Em suas razões, de Id. n.o 168149177, a parte agravante afirma, em síntese, que impugnou,
“de forma pormenorizada, o entendimento exarado pela d. Juíza “a quo”, com os robustos fatos e provas apresentados pelo Agravante para que este pudesse ser imitido na posse da área de terras rurais de 35.000,00 há (Trinta e Cinco Mil hectares), localizada no lugar denominado Cravari, situada no Município e Região de Brasnorte/MT, adquirida pelo Agravante da Empresa Agravada, devidamente representada por seu sócio proprietário à época Sr. Daltro Guimarães Roderjan, por força do Contrato de Compromisso Particular de Compra e Venda, assinado em 18/01/1990.”

Sob tais fundamentos, busca a retratação da decisão agravada sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Mesmo intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1007895-12.2023.8.11.0000.

Este recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em razão de decisão proferida nos autos da Adjudicação Compulsória n.o 0000543-26.2014.8.11.0100, movida em face de RODERJAN & CIA LTDA - ME, que indeferiu o pedido de tutela de evidência realizado pela parte concernente a imissão na posse do imóvel.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

“[...]

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

É assim porque a área discutida nos autos é objeto de discussão em diversas lides além da ação de adjudicação compulsória originária, como a Ação Reivindicatória de n.o 0000844-17.2007.8.11.0100 (Reivindicatória) e algumas demandas de usucapião decorrentes desta.

Outrossim, o Juízo a quo indicou que há o Incidente de falsidade n.o 541-56.2014.8.11.0100 em trâmite, questionando a higidez do título do agravante.

Para melhor elucidação colaciono trecho pertinente da decisão, in verbis:

“Quanto ao tema, impende salientar que em comparação com a tutela de urgência, a tutela da evidência igualmente exige a plausibilidade do direito invocado, mas prescinde da demonstração do risco de dano. Vale dizer, o direito da parte requerente é tão óbvio que deve ser prontamente reconhecido pelo juiz.

Nesse sentido, o art. 311 do Código de Processo Civil, dispõe:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV- a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

[...]

Perceba-se, pois, o fundamento do instituto da tutela da evidência constitui-se em assegurar a antecipação de efeitos em hipóteses nas quais há a presunção de uma cognição maturada pelas hipóteses normativas apresentadas no art 311 do Código de Processo Civil.

In casu, porém,
forçoso concluir que o direito sub judice revela-se demasiadamente controvertido, tanto que, inclusive, deflagrou-se o incidente de falsidade n. 541-56.2014.8.11.0100, código n. 53663, destinado ao percuciente exame da higidez, ou não, do título que lastreou a pretensão adjudicatória delineada à petição inicial, o qual, segundo narrativas defensivas, não teria sido firmado pela ré.

Assim considerando, mostra-se demasiadamente temerário o deferimento da medida, destinada à imissão da autora na posse da área sub examine, mormente porque ao Poder Judiciário é vedado decidir com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (LINBD, art. 20).

Daí, porque, revela-se prudente a manutenção das partes no estado em que se encontram, o que conduz ao indeferimento do pedido de evidência.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência (ID. 80509197, fls. 19/ss.).”

Assim, entendo que diante da prejudicialidade entre as demandas deve ser mantida a decisão agravada.

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Dessa maneira, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.”

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante de cassar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023